Tribunal: STJ
Processo: 0361223-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036690 - RS (2025/0361223-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MATHEUS PIERRE GARIBALDI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.

IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
LEI
N.
14.843/2024.
RETROATIVA. NORMA DE CONTEÚDO MATERIAL. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS CONCRETOS NA EXECUÇÃO. GRAVIDADE
ABSTRATA INSUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
TEMA 1408/STF.
1. O
não é via adequada como substitutivo do recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício
quando presente flagrante ilegalidade. No caso, embora não conhecido o
, a ordem foi concedida de ofício para afastar a exigência de exame
writ
criminológico imposto com base apenas na gravidade abstrata do delito e
na literalidade da Lei n. 14.843/2024.
2. A obrigatoriedade universal do exame criminológico introduzida pela
no § 1o do
da LEP constitui
Lei n. 14.843/2024
art. 112
novatio legis in
e não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua
pejus
vigência, por se tratar de norma de conteúdo material que agrava o acesso
a benefício executório (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
RHC 221271 AgR, relator
23/8/2024;
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
.
9/5/2023)
3. A determinação de exame criminológico exige motivação concreta
extraída de fatos ocorridos durante a execução, não bastando a gravidade
em abstrato do crime, a longa pena a cumprir ou a reincidência, conforme
a orientação consolidada na
e na Súmula Vinculante n.
Súmula n. 439/STJ
26/STF.
4. A invocação do
relativa ao reconhecimento de
Tema 1408/STF,
repercussão geral sobre a matéria, configura inovação recursal, por não ter
Documento eletrônico VDA52140589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: e844de69-9cc3-4e64-aead-df91486b37a4

sido deduzida nas razões do
nem apreciada na decisão
habeas corpus
agravada, sendo insuscetível de conhecimento em agravo regimental
(AgRg no HC n. 938.642/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
– Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de
.
23/12/2024)
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: e844de69-9cc3-4e64-aead-df91486b37a4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036690 - RS (2025/0361223-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MATHEUS PIERRE GARIBALDI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.

IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
LEI
N.
14.843/2024.
RETROATIVA. NORMA DE CONTEÚDO MATERIAL. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS CONCRETOS NA EXECUÇÃO. GRAVIDADE
ABSTRATA INSUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
TEMA 1408/STF.
1. O
não é via adequada como substitutivo do recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício
quando presente flagrante ilegalidade. No caso, embora não conhecido o
, a ordem foi concedida de ofício para afastar a exigência de exame
writ
criminológico imposto com base apenas na gravidade abstrata do delito e
na literalidade da Lei n. 14.843/2024.
2. A obrigatoriedade universal do exame criminológico introduzida pela
no § 1o do
da LEP constitui
Lei n. 14.843/2024
art. 112
novatio legis in
e não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua
pejus
vigência, por se tratar de norma de conteúdo material que agrava o acesso
a benefício executório (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
RHC 221271 AgR, relator
23/8/2024;
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
.
9/5/2023)
3. A determinação de exame criminológico exige motivação concreta
extraída de fatos ocorridos durante a execução, não bastando a gravidade
em abstrato do crime, a longa pena a cumprir ou a reincidência, conforme
a orientação consolidada na
e na Súmula Vinculante n.
Súmula n. 439/STJ
26/STF.
4. A invocação do
relativa ao reconhecimento de
Tema 1408/STF,
repercussão geral sobre a matéria, configura inovação recursal, por não ter
sido deduzida nas razões do
nem apreciada na decisão
habeas corpus
agravada, sendo insuscetível de conhecimento em agravo regimental
Documento eletrônico VDA52140863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: ac15a80d-4c7e-497b-a244-1d0ce9b87cfb

(AgRg no HC n. 938.642/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
– Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de
.
23/12/2024)
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Agravo
de Execução Penal n. 8004114-07.2025.8.21.0001/RS), concedendo, contudo, a ordem de
ofício.
Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado pela prática do crime de roubo
majorado, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, tendo iniciado o cumprimento da pena
em
atualmente em regime semiaberto (e-STJ fls. 80/81). No bojo do Processo
07/08/2018,
de Execução Penal n. 0195145-05.2018.8.21.0001, o Juízo do 1o Juizado da 2a Vara de
Execuções Criminais de Porto Alegre, em
dispensou a realização de exame
06/05/2025,
criminológico para fins de progressão de regime (e-STJ fl. 80).
Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs agravo de execução penal,
visando à reforma da decisão para determinar a realização do exame criminológico e
posterior reanálise do pedido de progressão, recurso ao qual o Tribunal a quo deu
provimento.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando a
habeas corpus
ilegalidade da exigência de exame criminológico, por se tratar de inovação legislativa mais
gravosa, inaplicável a crime praticado em
bem como a ausência de elementos
07/08/2018,
concretos durante a execução que justificassem a medida, não bastando a gravidade
abstrata do delito. Requereu-se liminar para cassar o acórdão e manter a decisão de
primeiro grau que concedeu a progressão sem exame criminológico (e-STJ fls. 81/82 e e-
STJ fl. 8).
O
não foi conhecido pela decisão agravada; contudo, a ordem foi concedida
writ
de ofício para restabelecer a decisão do Juízo da Execução que dispensou a realização do
exame criminológico (e-STJ fl. 91).
Interposto o presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta, em síntese: a natureza eminentemente
processual da
com aplicação imediata aos processos em curso, nos
Lei n. 14.843/2024,
termos do
o do CPP; que a exigência do exame criminológico disciplina apenas a
art. 2
Documento eletrônico VDA52140863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: ac15a80d-4c7e-497b-a244-1d0ce9b87cfb

atividade probatória para aferição do requisito subjetivo da progressão, sem alterar
requisitos materiais; que a realização do exame atende ao princípio da individualização da
pena; e que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema
1408) (e-STJ fls. 99/103).
Requer o provimento do agravo interno, para restabelecer a necessidade de
elaboração de exame criminológico, com posterior análise dos requisitos subjetivos para a
progressão de regime (e-STJ fl. 103).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a sistemática recursal,
o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas
corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição Federal.
art. 105,
Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em
sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício. No caso, foram examinadas as alegações defensivas e se verificou
constrangimento ilegal a ser sanado, razão pela qual se concedeu a ordem de ofício.
A controvérsia posta no agravo regimental cinge-se à obrigatoriedade do exame
criminológico, introduzida pela
no § 1o do
da Lei de Execução
Lei n. 14.843/2024
art. 112
Penal, e sua alegada natureza processual, com aplicação imediata inclusive aos processos
de execução de penas por crimes praticados antes de sua vigência. Antes de apreciar as
teses, relembra-se o que foi decidido nas instâncias anteriores e que embasou a decisão
agravada.
O Tribunal de origem, ao prover o agravo ministerial e determinar a realização
do exame, assim fundamentou (e-STJ fls. 90/91):
[...] MATHEUS PIERRE GARIBALDI foi condenado à pena de 7 anos e 8
meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, tendo iniciado o
cumprimento da pena em 07-08-2018, com saldo ativo de 3 anos, 4 meses e 6
dias de reclusão, estando atualmente em regime semiaberto. O Ministério
Público recorre contra decisão que dispensou a realização de exame
criminológico para fins de progressão de regime, com os seguintes argumentos:
[...]Outrossim, quanto ao exame criminológico, não se trata a presente hipótese
Documento eletrônico VDA52140863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: ac15a80d-4c7e-497b-a244-1d0ce9b87cfb

de caso excepcional a ensejar sua realização, conforme entendimento do
Egrégio TJRS que venho aplicando. Tampouco entendo tratar-se de caso que se
adéqua à nova redação do §1o do
da LEP, pois se trata de norma de
art. 112
natureza penal, que somente pode incidir nos crimes praticados após sua
vigência, salvo se mais benéficas ao apenado, o que não é o caso. Nesse sentido
entendeu o Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática da Ministra
Daniela Teixeira, no HC no 914927 – SP: “A nova redação do §1o do art. 112
da Lei de Execuções Penais exige a realização prévia do exame criminológico,
ao afirmar: “Em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime
se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as
normas que vedam a progressão”. No entanto, essa redação não é aplicável ao
presente caso. Isso porque as normas relacionadas à execução são de natureza
penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no
momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4o do CP), salvo se
forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos
(art. 2o, parágrafo único, do CP).” Diante do exposto, indefiro o pedido de
realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. Assiste
razão ao Ministério Público. Com o advento da Lei n.o 14.843/24, os artigos
112, § 1o, 114, inciso II, e 122, § 2o, relacionados às saídas temporárias e ao
benefício da progressão de regime, passaram a contar com a seguinte
disposição:
“Art. 112. .....................................................................................
§1o. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime
se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitada as
normas que vedam a progressão.
Art. 114. ....................................................................................
II - apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame
criminológico, fundados indícios de que irá ajustar se, com autodisciplina,
baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime.
Art. 122. ....................................................................................
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.843, de 2024)
......................................................................................................
III - (revogado). (Redação dada pela Lei no 14.843, de 2024) Art. 124.
(Revogado pela Lei no 14.843, de 2024)
§ 2o Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a
trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por
praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa. § 3o
Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de
ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o
cumprimento das atividades discentes.”
A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos - ANADEP -,
ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal, a ADI n.o 7.672, arguindo
inconstitucionalidade da referida lei. Todavia, ao analisar o pedido inicial
Documento eletrônico VDA52140863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: ac15a80d-4c7e-497b-a244-1d0ce9b87cfb

postulado, a Relatoria do STF determinou a manifestação e eventuais
relatórios, deixando de decidir sobre eventual cautelar requerida, o que conduz
ao entendimento de que as modificações trazidas ao artigo 112 da LEP estão
em vigência, até mesmo por se tratar de norma processual, não havendo
qualquer óbice a sua aplicação. Com a referida alteração, a análise do
requisito subjetivo para a progressão de regime passou a considerar, de forma
expressa, além do atestado de conduta
carcerária, os resultados dos exames criminológicos: “em todos os casos, o
apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta
carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do
exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.” O
agravado cumpre pena por delito grave (roubo majorado), tendo iniciado o
cumprimento da pena em regime fechado. Tais circunstâncias fundamentam a
necessidade de se realizar efetivamente o exame criminológico, mesmo com
eventual demora em sua designação, até mesmo porque tal medida deve avaliar
a sua evolução comportamental e as condições de cumprimento da pena no
regime mais brando. Assim, não cumpridos os requisitos legalmente previstos,
deve ser reformada a decisão, com a revogação da progressão e a
determinação de que sejam realizadas as avaliações psicossociais (exame
criminológico). Voto por dar provimento ao agravo ministerial, para reformar a
decisão e determinar a realização do exame criminológico, com posterior
análise do pedido de progressão de regime.

A decisão agravada, por sua vez, assentou, em essência, dois fundamentos: i) a
irretroatividade da alteração legislativa, por consubstanciar
ao tornar
novatio legis in pejus
universalmente obrigatório o exame criminológico; e ii) a insuficiência da gravidade
abstrata do delito como motivação idônea para determinar o exame, ausentes elementos
concretos da execução (e-STJ fls. 85/86).
No agravo, o agravante sustenta que a alteração do
§ 1o, da LEP tem
art. 112,
natureza processual, com aplicação imediata (art. 2o do CPP); que o exame não afeta
diretamente direitos fundamentais, antes concretiza a individualização da pena; e invoca o
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1408) (e-STJ
fls. 99/103). As razões não superam os fundamentos da decisão agravada.
A tese de natureza exclusivamente processual não procede. A obrigatoriedade
do exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, na forma da
incrementa condicionante para fruição de benefício executório,
Lei n. 14.843/2024,
tornando mais difícil alcançar regime menos gravoso. Trata-se, pois, de norma de conteúdo
material, submetida às garantias de irretroatividade da lei penal mais gravosa. A decisão
agravada, com acerto, aplicou a regra constitucional do
o, XL, e o
o do Código
art. 5
art. 2
Penal, afirmando que “a alteração legislativa [...] não pode ser aplicada retroativamente
Documento eletrônico VDA52140863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: ac15a80d-4c7e-497b-a244-1d0ce9b87cfb

para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior” (e-STJ fl. 85), em harmonia
com julgados: “A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão
de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência” (RHC 221271 AgR,
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
DJe). No mesmo
09/05/2023,
sentido, “Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da
vigência da
sujeitam-se ao disposto no
da
Lei n. 11.464/2007
art. 112
Lei n. 7.210/1984
(Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional” (
e-STJ fl.
Súmula 471/STJ,
84). E, mais especificamente, “A exigência de realização de exame criminológico [...]
constitui novatio legis in pejus [...] não sendo aplicável [...] de forma retroativa” (RHC n.
200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
e-STJ
23/8/2024,
fl. 85).
O argumento de que o exame disciplina apenas a atividade probatória também
não se sustenta. A imposição universal do exame, como condição necessária à aferição do
requisito subjetivo, altera a moldura normativa sob a qual se concede o benefício,
condicionando-o a uma prova técnica obrigatória e potencialmente postergando sua análise.
Por isso, não se cuida de mera regra procedimental neutra, mas de inovação que repercute
concretamente na esfera jurídica do apenado, incompatível com retroação in pejus.
A invocação do princípio da individualização da pena não altera a conclusão. A
individualização é prestigiada pelo modelo anterior, segundo o qual o exame pode ser
determinado nas hipóteses em que haja elementos concretos da execução que justifiquem a
medida, mediante motivação idônea, conforme a
“Admite-se o exame
Súmula 439/STJ:
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” (e-STJ fl. 86),
e a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal (e-STJ fl. 86). O que se reputou
indevido foi a determinação do exame fundada apenas na gravidade em abstrato do delito e
na literalidade da nova lei, sem fatos contemporâneos da execução, como expressamente
consignado na decisão agravada (e-STJ fl. 91).
Quanto ao Tema 1408 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a matéria
não foi deduzida nas razões do
nem apreciada na decisão agravada,
habeas corpus
configurando inovação recursal em sede de agravo regimental, insuscetível de
conhecimento. “As teses não formuladas no habeas corpus e, portanto, não apreciadas na
decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, haja vista a
indevida inovação recursal” (AgRg no HC n. 938.642/RJ, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de
. De todo modo, o simples reconhecimento de repercussão geral não vincula o
23/12/2024)
mérito e não afasta a jurisprudência consolidada atualmente aplicável.
Documento eletrônico VDA52140863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: ac15a80d-4c7e-497b-a244-1d0ce9b87cfb

Nesse quadro, permanece íntegra a razão decisória: i) inaplicabilidade retroativa
da obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela
aos crimes
Lei n. 14.843/2024
praticados em
e ii) ausência de motivação concreta extraída do curso da
07/08/2018;
execução que justifique a medida, não bastando a gravidade do delito ou o regime
inicialmente fixado. Por conseguinte, subsiste o restabelecimento da decisão do Juízo da
Execução que dispensou o exame, com a continuidade da análise da progressão segundo o
regime jurídico anterior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: ac15a80d-4c7e-497b-a244-1d0ce9b87cfb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0361223-1
HC 1.036.690 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01270571220188210001 01951450520188210001 1270571220188210001
1951450520188210001 50982496220258210001 80041140720258210001
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MATHEUS PIERRE GARIBALDI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MATHEUS PIERRE GARIBALDI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426054495<0524191449@
2025/0361223-1 - HC 1036690 Petição : 2025/0093902-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:01:47
Código de Controle do Documento: F8904ACA-9770-4FCC-B79A-D55ED80BB520